Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728938-89.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDER AUGUSTO DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VANDER AUGUSTO DA SILVA contra ato administrativo imputado ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consubstanciado na demora da análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante, objetivando anulação de questão do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, regulamentado pelo edital n. 01/2022 – ATUB, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Para tanto, o impetrante alega ter havido erro no gabarito da questão 31 – prova tipo C, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Aduz que, na prova objetiva, a questão 31 registrou resposta equivocada, contrária ao conteúdo exigido no edital do certame. Assevera que recorreu administrativamente, no prazo estabelecido em cronograma da banca examinadora – IADES, visando à anulação da questão, mas não obteve a resposta à demanda solicitada, no prazo previsto pelo edital O impetrante sustenta que a manutenção da questão por parte do INSTITUTO IADES e a ausência de resposta ao recurso n. 2023630249928 por ele apresentado lhe causou graves prejuízos. Destaca que a diferença de posições perdidas diante da cobrança de questão de temática já cancelada pode chegar a 55 (cinquenta e cinco) posições. Pondera que a anulação da questão 31 é primordial para que conste seu nome na publicação de edital do Curso de Formação e convocação para matrícula. Ao final, o impetrante postula a concessão do benefício da justiça gratuita e de liminar, para expedição de ofício à autoridade coatora para que anule a questão no 31 – prova tipo C, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, da prova de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, pois há erro do Instituto IADES ao cobrar matéria não prevista no edital, uma vez que a súmula 07/2018 – TARF está cancelada. A título de provimento definitivo, requer a concessão da ordem, tornando a tutela de urgência em definitiva em respeito ao direito líquido e certo do impetrante. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, no despacho de ID 49230572, determinou que o impetrante emendasse a inicial para: juntar documento que comprove a demora na resposta ao recurso administrativo; b) apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada; c) especificar o valor da causa, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. O impetrante em petição de ID 49760939 juntou e-mails para demonstrar a demora na resposta do recurso administrativo. Na oportunidade colheu-se a informação de que houve resposta da Banca quanto ao indeferimento do recurso administrativo (ID 49760942). Juntou declaração de hipossuficiência, contracheque e faturas de cartão de crédito a fim de demonstrar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça (IDs 49760940 e 49760941). É o relatório. Na petição de emenda à inicial, o impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00(mil reais). Entretanto, no caso, o valor da causa deverá corresponder ao proveito econômico pretendido, conforme explicado no despacho desta Relatoria de ID 49230572. O valor da causa em mandado de segurança pode ser estipulado por estimativa quando não for possível quantificar o valor do ato impugnado, o que não corresponde à hipótese, uma vez que o impetrante pretende ingresso em carreira pública, com salário mensal. Assim, o proveito econômico, em ação que busca a nomeação em cargo público, corresponde a doze remunerações do cargo almejado, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, como última oportunidade, apresentar emenda para especificar o valor da causa, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, sob pena de indeferimento da inicial (letra c) do despacho de emenda anterior). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023 às 11:41:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora